Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701435-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONNE DA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ D E S P A C H O A Defensoria Pública já manifestou ciência da decisão que indeferiu a liminar (ID 42849164 e 42855598), a qual, mantenho por seus próprios fundamentos (ID 42833466). Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 16:32:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator